Tribunal: TJES
Processo: 5000485-57.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000485-57.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RECORRIDO: ELIETE FRAGA DE MORAIS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. PRODUTO COM DEFEITO. CÂMARA FRIGORÍFERA. PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. ACIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE REPARO DO PRODUTO NO PRAZO LEGAL. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 5.524,50) E MORAIS (R$ 3.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000485-57.2023.8.08.0050

Recorrente: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Recorrida: ELIETE FRAGA DE MORAIS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7311746).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência material absoluta do Juizado, aduzindo a necessidade de realização de perícia complexa;
b)
inaplicabilidade das disposições do CDC, ao argumento de que a parte recorrida não é a destinatária final do produto;
c)
ausência de prova de vício de fabricação sem que haja indícios de mau uso do produto ou fatores externos;
d)
ausência de comprovação dos efetivos prejuízos materiais suportados pela parte recorrida;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença de 1º grau, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não se vislumbra a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, consoante asseverado pelo Douto juízo de origem, na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, isto porque as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

No que tange à aplicação das disposições consumeristas, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao determinar a mitigação da teoria finalista, reconhecendo a aplicabilidade do CDC, porquanto a parte recorrida possui vulnerabilidade técnica perante a parte recorrente.

Desse modo, consoante destacado pelo juízo de 1º grau,
“[...] é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, visto que, ainda que a parte autora possa ser considerada consumidor intermediário, não há se olvidar que é o caso de mitigação da teoria finalista, ante a manifesta vulnerabilidade técnica e fática (sócio-econômica) da mesma, que explora atividade autônoma em seu pequeno estabelecimento comercial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta-se no sentido de
que " esta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em uma situação de vulnerabilidade"
(Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, AgRg no REsp 1.149.195/PR, DJe 01/08/2013)
–
sic
, ID 7311739, negritei.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. OBSERVÂNCIA DO ART. 101 DO CDC.
A Teoria Finalista Mitigada, dispõe que estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço. Caso em que é reconhecida a aplicabilidade do CDC, porquanto a parte autora, embora empresário, é tecnicamente vulnerável perante a requerida.
Conforme art. 101, I do CDC, nas ações de responsabilidade civil do fornecedor por defeito no serviço, a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Logo, é facultado ao autor o aforamento da ação na comarca em que reside, não sendo obrigado a observar as regras gerais que constam do art. 53, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(
TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 53220850620238217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 06-02-2024)

Após tais considerações iniciais, em relação à alegação de inexistência de defeito de fabricação arguida pela parte recorrente, entendo que restou incontroverso nos autos que o produto adquirido apresentou vício dentro do prazo de garantia e não houve reparo dentro do prazo legal estabelecido pelo CDC.

Com efeito, verifico que restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, a peregrinação da parte recorrida em buscar solucionar a situação de forma administrativa (que esperou meses para que o defeito fosse sanado, não logrando êxito, razão pela qual efetuou o conserto da câmara frigorífera, indispensável em seu estabelecimento comercial), bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido (o que inegavelmente lhe gerou inúmeros transtornos), motivo pelo qual tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto da responsabilidade objetiva da parte recorrente em indenizar a parte recorrida pelos prejuízos suportados.

Desse modo, em relação aos prejuízos materiais arbitrados no montante total de R$ 5.524,50 (cinco mil e quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), verifico que a parte recorrida apresentou notas fiscais, planilhas de gastos e laudo técnico atestando o defeito do produto (e posterior conserto, no montante de R$ 660,00), consoante se vê pelos documentos de ID’s 7311506 e 7311529 a 7311734, de tudo ciente a parte recorrente (despacho de ID 7311736), que apenas impugnou genericamente tais documentos, não comprovando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), consoante se vê da petição de ID 7311738.

Assim, entendo que a sentença de origem deve ser mantida integralmente, especificamente em relação ao valor atribuído a título de danos materiais.

Quanto aos danos morais, a parte recorrida faz jus a uma indenização, em razão da sua peregrinação em buscar solucionar a situação, bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido, o que inegavelmente lhe gerou inúmeros transtornos.

Desse modo, uma vez identificado o vício no produto e a ausência de solução de maneira adequada, resta configurado o dano moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado pelo juízo de 1º grau, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)